Tribunal: STF
Processo: HC 261594
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joanderson Andrade Silva de Melo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1,018.741/SE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal ao pela manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, posto que fundamentada na quantidade da droga apreendida e em suposto intuito do paciente de comercializá-las. 



    Desse modo, defende a absolvição do paciente, haja vista que além da ínfima quantidade da droga apreendida, não houve nenhum elemento probatório que ensejasse a traficância, a exemplo de balança de precisão, instrumentos de corte e separação de droga, caderno de anotações, dinheiro fracionado, restando claro que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar, inequivocamente, o crime de tráfico de drogas, nem tampouco o intuito do paciente de comercializá-las. 



    Requer, ao final, a absolvição do paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO A DENOTAR A PRÁTICA DA MERCANCIA ILÍCITA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 2. A conclusão obtida pela Corte sergipana, sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante, em razão do tráfego na via pela contramão, momento no qual observou que o Acusado Roniere de Oliveira Andrade descartou objeto que, logo em seguida, identificou-se como entorpecente (e-STJ, fl. 45); acrescente-se a isso, o fato de que ao ser abordando e durante a busca pessoal, também foi encontrado em poder do Denunciado dois invólucros plásticos (buchas) contendo a droga vulgarmente conhecida por "maconha", além da quantia em dinheiro de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) composta por cédulas de pequenos valores (e-STJ, fl. 43); tudo isso a denotar que ele estava praticando a mercancia ilícita. 3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. 4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 5)



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão:  



    “Conforme relatado, buscava-se a desclassificação da conduta imputada ao paciente, de tráfico de drogas, para posse de drogas para uso próprio. 



    Preliminarmente asseverei que o habeas corpus não era a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    Sob essas diretrizes, ao concluir pela condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 57 /65, destaquei): 



    [...] Compulsando-se os autos, observa-se que a materialidade do delito se encontra demonstrada, nos termos do auto de exibição e apreensão nº 2173/2023, acostados às fls. 11, no qual se constata a existência de 32. pedras de crack e duas trouxinhas de maconha. [...] No que concerne a autoria, restou de igual modo demonstrada, especialmente por meio da prova oral colhida em sede de inquérito, assim como em juízo, conforme depoimentos das testemunhas, assim como do interrogatório do réu, transcritos na sentença, confrontados por gravação audiovisual, e que ora se adota: [...] In casu, observa-se que o apenado negou a propriedade da droga, afirmando em seu interrogatório que o frasquinho de remédio no qual se encontravam as pedrinhas de crack foi encontrado há cerca de 3 passos de onde ele se encontrava juntamente à outra pessoa que o acompanhava na moto. Entretanto, suas alegações não encontraram respaldo nos autos, na medida em que diametralmente contrárias, especialmente, à prova oral produzida em juízo e, especificamente, aos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência. Consoante declinado na sentença, a abordagem do réu ocorreu por que se encontrava conduzindo a motocicleta na contra mão da via, ocasião na qual foi encontrado o frasquinho com 32 pedras de crack e duas trouxinhas de maconha. Em relação aos depoimentos dos policiais, os tribunais têm entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso concreto. [...] Ademais, não foi comprovada a má-fé nos depoimentos prestados pelos policiais, não havendo nenhum vício que ponha em cheque a confiança da prova colhida. Os depoimentos foram prestados perante autoridade judiciária, sob compromisso, estando presentes Ministério Público e Defesa. Nesse contexto, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais em sede judicial possuem capacidade probatória a ensejar a condenação do réu, mormente quando em consonância com outros elementos de prova, tal como ocorre na situação dos autos.



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a conclusão obtida pela Corte sergipana, sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante, em razão do tráfego na via pela contramão, momento no qual observou que o Acusado Roniere de Oliveira Andrade descartou objeto que, logo em seguida, identificou-se como entorpecente (e-STJ, fl. 45); acrescente-se a isso, o fato de que ao ser abordando e durante a busca pessoal, também foi encontrado em poder do Denunciado dois invólucros plásticos (buchas) contendo a droga vulgarmente conhecida por "maconha", além da quantia em dinheiro de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) composta por cédulas de pequenos valores (e-STJ, fl. 43); tudo isso a denotar que ele estava praticando a mercancia ilícita. 



    Nesse contexto, reputei demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, reiterei, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita”. (e-doc. 5, p. 2-4, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:  



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).  



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida da substância cannabis sativa tenha sido de 1,45 gramas (2 trouxinhas), as instâncias antecedentes consignaram a presença de outros elementos que comprovam o tráfico de drogas, dentre os quais a diversidade da droga (também portava 32 pedras de crack), bem como a “quantia em dinheiro de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) composta por cédulas de pequenos valores” (edoc. 5).  



    Saliente-se que qualquer conclusão contrária, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Inviável, portanto, a tese de absolvição.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente